Tribunal: TJPA
Processo: 0008488-20.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008488-20.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal para restabelecimento da carga horária mensal de 200 horas e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução imposta sem prévio processo administrativo e sem motivação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a administração pública municipal pode reduzir carga horária de servidora, com consequente diminuição salarial, sem instaurar processo administrativo prévio e motivado, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ato administrativo que reduz carga horária e remuneração da servidora carece de motivação legal, sendo eivado de ilegalidade por ausência de procedimento administrativo e de respeito ao contraditório e ampla defesa.
4. O exercício da discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade, sendo obrigatória a motivação dos atos administrativos, inclusive os que impliquem alteração das condições de trabalho.
5. A jurisprudência do STF (RE 594296 - Tema 138) condiciona o desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos ao devido processo legal.
6. Manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da carga horária e o pagamento das diferenças remuneratórias, diante da ilegalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode reduzir carga horária de servidora pública com efeitos remuneratórios sem prévio processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade de vencimentos.

2. A ausência de motivação legal e de procedimento formal torna o ato administrativo nulo, ensejando sua invalidação pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput e inciso XV; CPC, arts. 1.009 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo município de moju, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização, movida por Maria de Nazaré da Silva Brandão em face da municipalidade recorrente.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal, sofreu redução arbitrária de sua carga horária, promovida pela administração pública de Moju, sem qualquer motivação legal ou processo administrativo regular. Afirmou que a supressão da jornada de trabalho implicou redução de sua remuneração, o que configuraria afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, assegurado constitucionalmente. Em virtude disso, pleiteou o restabelecimento da carga horária originalmente estabelecida, correspondente à jornada de 200 (duzentas) horas mensais, e a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias suprimidas durante o período de redução ilegal da jornada.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] julgou PROCEDENTE o pedido inicial, pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e determinar que o Município de Moju, ora apelante, promova o restabelecimento da carga horária da requerente, bem como a pagar a diferença de remuneração irregularmente suprimida.”

Inconformado com a sentença, o município de Moju interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, nos moldes dos arts. 219 e 350 do CPC. No mérito, sustentou que a redução da carga horária da servidora decorreu de necessidade administrativa, no bojo de um processo de reorganização interna da Secretaria Municipal de Educação, promovido com o objetivo de adequação à realidade financeira do Município e à isonomia na distribuição das funções educacionais. Argumentou que a alteração não implicou afronta a direito adquirido ou irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a carga horária original da servidora, conforme sua nomeação, era de 100 (cem) horas, sendo as demais horas prestadas como suplementares. Alegou ainda que agiu dentro do seu poder discricionário e que a atuação da gestão municipal se pautou pela legalidade e moralidade administrativas, sem qualquer conotação pessoal, política ou punitiva. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante os impactos financeiros que a manutenção da decisão judicial implicaria para os cofres públicos, requerendo, ao final, a reforma total da sentença de primeiro grau.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, a autora reiterou os fundamentos da inicial, defendendo que houve de fato uma redução indevida da sua carga horária, sem a observância do devido processo legal, e que tal medida violou frontalmente o princípio da irredutibilidade salarial. Requereu a manutenção integral da sentença, com a rejeição do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Moju.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas.
Redução
de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a
redução
da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.

(ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016).

No caso dos autos, ficou evidenciado que a servidora comprova que atuava, como Professores com
carga

horária
de 200 horas mensais e, posteriormente, fora reduzido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente
redução
salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Após a impetração de ação mandamental, restou evidente que o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, demonstrando que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Destarte, sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado, o STF pontuou, que o desfazimento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta
deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Não obstante o desrespeito ao regular processo administrativo prévio, ou seja, antes de ser reduzida a
carga

horária
, a Administração Pública Municipal desrespeitou, ainda, ordem judicial quando a recorrida/impetrante já estava amparada por medida judicial que determinou o restabelecimento se sua
carga

horária
, bem como os vencimentos correspondentes.

Portanto, coaduno ao juízo de piso, não ficou demonstrado verdadeiras razões para a diminuição da
carga

horária
pela metade, especialmente, a motivação e os fundamentos de se manter a
carga

horária
.

Com efeito, apesar do referido ato ser considerado como discricionário, verifica-se a necessidade de sua fundamentação, já que discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Assim, mesmo nos atos discricionários, é imprescindível a devida fundamentação, evitando-se, destarte, o desvio de finalidade, configurando ilegalidade e arbitrariedade, como ocorrido no caso em apreço.

Desse modo, restou incontroversa a redução da jornada de trabalho da impetrante, através de procedimento que não observou as garantias e princípios esculpidos na Constituição Federal, inexistente os motivos que autorizaram a redução da carga horária, bem como, inobservado o devido processo legal, por meio de processo administrativo com verdadeiras motivações para a redução, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, deve-se considerar, ainda, a disposição constitucional (Art. 37, XV, da CF/88) que garante ao servidor público a irredutibilidade de vencimentos (...)"
.

Assim, estando o ato da Administração Pública Municipal eivada de motivação, afigura-se como ato ilegal e arbitrário, que não pode prosperar.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025